Tribunal: TJMT
Processo: 1038275-89.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038275-89.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A - CNPJ: 11.441.933/0002-11 (EMBARGADO), LUIS ERNESTO DOS SANTOS ABIB - CPF: 274.347.058-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A - CNPJ: 11.441.933/0002-11 (EMBARGANTE), LUIS ERNESTO DOS SANTOS ABIB - CPF: 274.347.058-50 (ADVOGADO), GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS ABIB - CPF: 313.271.478-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-ST. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ausência de responsabilidade da contribuinte pelo repasse do ICMS-ST e afastou penalidades, diante da comprovação de envio regular das informações ao sistema SCANC, atribuindo a falha a terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
(i)
omissão quanto à presunção de certeza e liquidez da CDA;
(ii)
omissão na interpretação do Convênio ICMS nº 110/2007;

(iii)
contradição na aplicação do princípio da acessoriedade, e
(iv)
se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à presunção de liquidez da CDA, porquanto o acórdão reconheceu, com base em prova documental, o cumprimento das obrigações acessórias pela contribuinte, afastando a presunção relativa prevista no art. 204 do CTN.

4. Inexistente omissão quanto ao Convênio ICMS nº 110/2007, pois o julgado enfrentou a controvérsia ao atribuir a responsabilidade a terceiro, afastando a imputação ao contribuinte que agiu de boa-fé e cumpriu o dever instrumental.

5. Não há contradição quanto ao princípio da acessoriedade, uma vez que, comprovado o adimplemento da obrigação acessória, não subsiste fundamento para imposição de penalidade.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequada sua utilização como sucedâneo recursal.

7. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é enfrentada de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova idônea em sentido contrário. 3. Comprovado o cumprimento da obrigação acessória pelo contribuinte, é indevida a imposição de penalidade tributária. 4. Considera-se prequestionada a matéria quando suficientemente enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, arts. 113 e 204; Lei nº 6.830/80, art. 3º; Convênio ICMS nº 110/2007.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 352347893) em face do v. Acórdão (ID 349649875), proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que
deu provimento ao recurso da empresa Araguaia Distribuidora de Combustíveis S/A
e
negou provimento ao recurso do Estado
, reconhecendo a ausência de responsabilidade da contribuinte pelo repasse do ICMS-ST e afastando as penalidades, ante a comprovação da regularidade na transmissão das informações ao sistema SCANC.

Em suas razões recursais, o Embargante que o acordão foi omisso quanto à análise da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sustentando que o acórdão não enfrentou concretamente os elementos trazidos pelo Fisco que apontavam a inexistência de comprovação do repasse.

Sustenta que houve omissão quanto à interpretação do regime jurídico do Convênio ICMS nº 110/2007, argumentando que o envio de informações ao SCANC não exclui automaticamente a responsabilidade tributária, conforme Cláusula Vigésima Nona do referido convênio.

Argumenta a existência de Contradição e Omissão na aplicação do princípio da acessoriedade (art. 113, CTN), defendendo que a multa pode decorrer de infração autônoma e que a penalidade não dependeria necessariamente da exigibilidade do tributo principal;

Prequestiona os dispositivos legais suscitados (arts. 113 e 204 do CTN; art. 3º da Lei nº 6.830/80; Convênio ICMS nº 110/2007) para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, bem como para prequestionar a matéria constitucional.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No presente caso, não se verifica a existência de qualquer vício que autorize o manejo dos embargos de declaração, vejamos.

Da Alegada Omissão quanto à Presunção da CDA

O Embargante sustenta que houve omissão quanto à presunção de certeza e liquidez da CDA. Sem razão.

O v. Acórdão enfrentou a matéria de forma fundamentada, reconhecendo que a Embargada
comprovou
o cumprimento de suas obrigações (transmissão de arquivos SCANC).

Sabe-se que a presunção de certeza e liquidez da Dívida Ativa é relativa (
juris tantum
) e pode ser ilidida por prova em contrário, conforme dispõe o art. 204, parágrafo único, do CTN.

Ao decidir que
"restou comprovado nos autos que a embargante transmitiu corretamente as informações ao sistema SCANC dentro do prazo legal"
e que
"a falha ocorreu na captura e prestação de informações pela empresa Ipiranga"
, o julgado afastou, logicamente e com base nas provas, a presunção que militava em favor da CDA.

Não há omissão quando o julgador adota tese que, por consequência lógica, refuta a alegação da parte contrária.

Da Interpretação do Convênio ICMS nº 110/2007 e Princípio da Acessoriedade

Quanto à alegação de omissão na análise do Convênio ICMS nº 110/2007 e contradição no princípio da acessoriedade, verifica-se que o Embargante busca, na verdade, fazer prevalecer a sua interpretação sobre os fatos e o direito, o que não é cabível nesta via recursal.

O Acórdão foi expresso ao consignar que a responsabilidade foi atribuída a terceiro (Ipiranga) por falha deste na captura das informações, aplicando-se o entendimento de que não se pode punir o contribuinte que agiu de boa-fé e cumpriu o dever instrumental.

No tocante à acessoriedade e ao art. 113 do CTN, não há contradição.

O julgado reconheceu que a Embargada cumpriu a obrigação acessória (envio do SCANC).

Se a obrigação acessória foi cumprida, não há que se falar em conversão em obrigação principal relativa à penalidade por descumprimento, nem em multa por não recolhimento de tributo que não era de sua responsabilidade direta naquele momento da cadeia, dada a falha de terceiro.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da embargante com a tese jurídica adotada.

Nesse contexto, o que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal, o que não se admite na via eleita.

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que, embora eventualmente não tenha havido menção expressa a todos os dispositivos constitucionais. Legais e infralegais indicados pela embargante, o acórdão abordou a matéria de forma suficiente, com fundamentação adequada e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, ainda que não haja manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, a matéria está devidamente prequestionada para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026